Tribunal: TJDFT
Processo: 0751275-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751275-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: BANCO PAN S.A REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de Tutela Provisória de Urgência em sede recursal, apresentada por BANCO PAN S.A., em que requer, em caráter liminar, que os débitos discutidos na Ação Anulatória n. 0702175-02.2020.8.07.0018 não sejam obstáculo à emissão de certidão de regularidade fiscal, em virtude da apresentação do seguro garantia (ID 21894014). Narra tratar-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pelo requerente em face do DISTRITO FEDERAL, buscando a declaração de inexistência da relação jurídico-obrigacional que implique o recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) indevidamente atribuído à instituição financeira. Sobreveio a sentença julgando improcedente o pedido, em razão da definição de contribuinte adotada pelo legislador, incluindo a responsabilidade tributária do agente financeiro pelo pagamento do tributo (ID 75362187 da origem). Alicerça o presente requerimento, dirigido de forma avulsa a este Tribunal antes da interposição de recurso, na probabilidade do direito e no risco de dano grave ou de difícil reparação. Requer, com tais argumentos, a concessão da tutela específica, independente de prévia oitiva da parte contrária, para que, mediante a apresentação de seguro garantia, os débitos discutidos na ação originária não impeçam a emissão de certidão de regularidade fiscal, documento imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, uma vez demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade de existência do direito vindicado, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Consoante relatado, o pedido formulado pelo peticionante, concernente à anulação dos débitos de IPVA, foi julgado improcedente, tendo havido a interposição de recurso de apelação. Entretanto, diante da necessidade de sua regularidade fiscal para continuidade de suas atividades, apresentou seguro garantia no intuito de obter certidão positiva com efeito de negativa. Em se tratando de crédito tributário, o seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, mas se mostra suficiente e idôneo para possibilitar a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, nos moldes do artigo 206 do CTN. A propósito, confira-se os seguintes julgados: (...) 1. O contribuinte pode requerer, mediante a prestação de seguro garantia, a expedição de certidão positiva com efeitos de certidão negativa para as obrigações vencidas, antes mesmo da propositura da execução fiscal. 2. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1244112, 07095768620198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. No caso em deslinde, observa-se que a decisão agravada não determinou a suspensão da exigibilidade do crédito, mas permitiu a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa (art. 206 do CTN). Convém frisar que a expedição da referida certidão não importa na suspensão da exigibilidade do crédito, razão pela qual o seguro garantia consiste em caução suficiente para permitir a emissão de tal documento, com fundamento no art. 300, § 1o, do CPC. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1169372, 07144232520188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. O contribuinte pode requerer, mediante a prestação de caução, a expedição de certidão positiva com efeitos de certidão negativa para as obrigações vencidas, mesmo que em face de tais obrigações ainda não tenha sido proposta execução fiscal. 2. Cabível a expedição de certidão positiva com efeitos de certidão negativa nos casos em que a obrigação for garantida mediante seguro garantia. 3. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1093159, 07040381820188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no PJe: 8/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Com a alteração da Lei de Execução Fiscal pela Lei 13.043/2014 restou autorizada a utilização do seguro-garantia como caução à execução fiscal; assim, inexistindo motivo para impedir a utilização deste recurso como garantia em ação Anulatória de Débito Fiscal. 3. Incabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base na apresentação de seguro garantia, pois ofenderia o Enunciado de Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Entretanto, é firme o entendimento jurisprudencial, inclusive existindo acórdão em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que a apresentação de seguro garantia autoriza a emissão de certidão positiva com efeito negativo. 5. Em se admitindo a utilização de seguro como forma de garantia da execução fiscal, por interpretação extensiva, deve-se considerar lícita a apresentação da mesmo instrumento como garantia da ação anulatória do crédito fiscal. 6. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão parcialmente reformada, para antecipar a tutela e determinar que o agravado, quando solicitado, emita a certidão positiva com efeito de negativa em favor da empresa agravante. (Acórdão 942841, 20150020287689AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/5/2016, publicado no DJE: 30/5/2016. Pág.: 201-219) Ademais, eventual inscrição da instituição financeira requerente em dívida ativa e/ou em órgão de proteção ao crédito poderá acarretar-lhe prejuízos de grande monta, interferindo, inclusive, no exercício de sua atividade econômica, motivo pelo qual vislumbro o risco de dano grave ou de difícil reparação na hipótese. Consta sob ID 21894017 Apólice de Seguro Garantia n. 0306920209907750445622000, no valor de R$ 145.571,04 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e quatro centavos), valor suficiente para garantir o débito discutido, com vigência até 18/11/2023, que tem como objeto garantir débito inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Assim, diante da apresentação de garantia do débito, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada para determinar ao Distrito Federal a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do autor, relativa aos débitos discutidos no processo de origem. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do processo n.o 0702175-02.2020.8.07.0018. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator